Tribunal: CARF
Processo: 13839.907936/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICIAIS. REFORÇO DE FUNDAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Não há nulidade na decisão administrativa em que os julgadores, como reforço à constatação de ausência de provas das alegações, invocam questões prejudiciais à análise do mérito.
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. DIPJ. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF e da DIPJ, de modo a evidenciar direito creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e idôneos.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. INCORREÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não comprovadas os alegados equívocos na apuração dos ajustes de preços de transferência acrescidos na apuração da CSLL, impõe-se a não homologação da compensação realizada com base no referido direito creditório.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907936/2016-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS FERROVIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
PREJUDICIAIS.
REFORÇO
DE
FUNDAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
Não há nulidade na decisão administrativa em que os julgadores, como reforço
à constatação de ausência de provas das alegações, invocam questões
prejudiciais à análise do mérito.
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF.
DIPJ. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF e da DIPJ, de modo a evidenciar direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se
constituir em óbice intransponível à restituição/compensação do referido
crédito, quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. AJUSTES DE
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. INCORREÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não comprovadas os alegados equívocos na apuração dos ajustes de preços de
transferência acrescidos na apuração da CSLL, impõe-se a não homologação
da compensação realizada com base no referido direito creditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907936/2016-28
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Os Conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do
relator quanto à retificação da DIPJ. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.899, de 21 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13839.907935/2016-83, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima identificado.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação na qual a Recorrente
compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de estimativa mensal
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de apuração de
dezembro de 2010, com débito de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade
administrativa, não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que
o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que a
decisão administrativa se pautou apenas nas informações constantes de sua Declaração de Débito
e Crédito Tributário federal (DCTF) original, sem considerar aquelas contidas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora por ela apresentada, e o
valor efetivamente devido em relação ao tributo e período citados. Arguiu, ademais, que teria
havido equívoco formal de sua parte, ao não promover a retificação da DCTF, e invocou o
princípio da verdade material, para pleitear o reconhecimento do indébito, que decorreria de
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

revisão do cálculo dos ajustes de preço de transferência, quando teria reduzido os respectivos
ajustes de R$ 11.205.578,40 para R$ 918.993,69.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que o único elemento de prova
apresentado pela Recorrente, para comprovar o seu crédito, seria planilha por ela própria
elaborada, a qual estaria desacompanhada dos necessários documentos comprobatórios.
Destacou que sequer teria havido a retificação da DCTF correspondente, e não teria sido
apresentado impedimento para sua realização. Por fim, apontou que a retificação da DIPJ seria
intempestiva, por haver sido realizada após mais de cinco anos do ano-calendário
correspondente.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente afirma que a ausência de retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do
crédito; que o cálculo correto da CSLL foi realizado na DIPJ retificadora apresentada antes da
formalização da DComp; e que, ainda que assim não tivesse ocorrido, o crédito pleiteado seria
comprovado a partir da análise dos documentos juntados aos autos e à disposição da autoridade
fiscal. Fornece detalhes acerca da revisão efetuada nos ajustes relacionados ao preços de
transferência, que, em essência, decorrem da adoção de programa extrator de informações em
substituição à extração manual anteriormente realizada, para a identificação das operações
sujeitas ao citado ajuste. Alternativamente ao pedido de reconhecimento do seu direito
creditório, pugnou pela declaração de nulidade do acórdão recorrido, para que, superada as
questões prejudiciais da ausência de retificação da DCTF e tempestividade da retificação da
DIPJ, seja realizada a efetiva análise do crédito compensado.
É o Relatório.

Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 07 de fevereiro de 2020 (fl. 332), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário em 10
de março do mesmo ano (fl. 333), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito por procuradores da pessoa jurídica, devidamente constituídos às
fls. 365/366.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme relatado, a Recorrente pugna pela declaração de nulidade da decisão de
primeira instância, para que “superada a questão prejudicial da ausência de retificação
da DCTF e/ou tempestividade da retificação da DIPJ, o crédito em discussão seja
efetivamente analisado”.
A arguição é absolutamente improcedente.
Como é sabido, as causas de nulidades no processo administrativo fiscal estão
disciplinadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, consistindo, basicamente, na
incompetência da autoridade e no cerceamento do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
No caso em apreço, não se vislumbra nenhuma das referidas causas.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

A decisão recorrida foi proferida por autoridade competente e não se observa qualquer
prejuízo ao direito de defesa da Recorrente. As prejudiciais apontadas no Recurso foram
fundamentos adotados pelos julgadores a quo, como reforço para o seu principal
argumento para o não reconhecimento do direito creditório, que foi a ausência de
apresentação de prova por parte do sujeito passivo.
Todos os referidos fundamentos devem ser examinados como matéria de mérito,
inclusive, sob a ótica da possibilidade de superação de questões prejudiciais e devolução
dos autos para prosseguimento da análise do crédito, sem que isso importe em nulidade
do Acórdão recorrido.
Deste modo, rejeito a alegação de nulidade.
DAS PREJUDICIAIS
Como já abordado, na decisão recorrida, os julgadores de primeira instância mencionam
duas questões prejudiciais à análise do mérito do direito creditório compensado pela
Recorrente.
DA AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Em primeiro lugar, menciona-se o fato de que não teria sido promovida a retificação da
DCTF relativa ao 4o trimestre do ano-calendário de 2010, o que seria essencial “para
que um pagamento possa ser considerado como um possível pagamento a maior, exceto
se houver algum impedimento para que o contribuinte faça a retificação, o que não foi
nem alegado”.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que “apesar de a DCTF ser o documento
que se presta para constituir débitos e créditos federais, a falta de retificação desta
declaração não pode ser motivo suficiente para a não homologação da DCOMP”. Além
disso, apontou que, desde 1o de janeiro de 2016 já teria se esgotado o prazo para a
apresentação de DCTF retificadora, de modo que estava impedida de transmiti-la.
De fato, a ausência de retificação tempestiva da DCTF não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação de direito creditório, quando haja a efetiva
comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Tal entendimento encontra amparo no próprio Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015,
que admite a retificação posterior ao Despacho Decisório da autoridade administrativa e
possibilita a comprovação por outros meios de prova, conforme trechos a seguir de sua
ementa:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
No mesmo sentido, a jurisprudência do CARF, como se exemplifica pelo julgado a
seguir ementado:
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de
apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do indébito utilizado
em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo. (Acórdão no
9101-005.545, de 12 de agosto de 2021, Relatora Conselheira Edeli Pereira
Bessa)
A conclusão a que se chega é que, embora dada a sua natureza de confissão de dívida, o
conteúdo da DCTF seja relevante meio de prova da (in)existência do crédito tributário,
não é um requisito imprescindível para a análise da liquidez e certeza do direito
creditório. A existência de provas hábeis e idôneas do indébito é que, de fato, constitui
condição sine qua non dos citados requisitos.
Deste modo, conclui-se ser possível ser superada a exigência apontada na decisão
recorrida.
DA INTEMPESTIVIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DIPJ
No Acórdão recorrido, aponta-se que a retificação da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2010, realizada pela Recorrente, apenas, em 29 de janeiro de 2016, seria intempestiva e
os dados inseridos na declaração retificadora não poderiam ser considerados, uma vez
que efetuada após o prazo de cinco anos do citado ano-calendário.
Nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. (Destacou-se)
Como se observa pelo teor do trecho destacado, tendo decorrido o prazo de cinco anos
desde o fato gerador, não provadas as ocorrências de dolo, fraude ou simulação,
considera-se definitivamente homologado o lançamento e extinto o crédito
correspondente, desde, é óbvio, que exista pagamento/confissão do crédito tributário.
Tal entendimento se alinha àquele consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em relação à decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, no que
tange aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, por meio de julgamento do
Resp n° 973.733/SC (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009),
julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do antigo CPC (e de observância obrigatória
pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), cuja ementa se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem:
(i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação;
(ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos
fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;
e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (Destacou-se)
No caso sob análise, a Recorrente confessou o crédito tributário relativo à estimativa de
CSLL referente ao período de dezembro de 2010, por meio da DCTF apresentada em 14
de setembro de 2011, no valor de R$ 1.149.840,88 (fl. 36)1. O citado crédito foi extinto
na forma dos pagamentos realizados em 31 de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2011
(fl. 23).
Deste modo, em 31 de dezembro de 2015, operou-se a homologação tácita do
lançamento e a extinção definitiva do crédito tributário relativo à CSLL devida em
dezembro de 2010.
Além disso, correto o entendimento manifesto na decisão recorrida no sentido da
prescrição do direito de se promover a retificação da DIPJ referente ao ano-calendário
de 2010, conforme entendimento que se extrai do Parecer Cosit no 48, de 1999, e
Solução de Consulta Interna Cosit no 21, de 2005.
A questão que se deve enfrentar, contudo, é: apesar de, à data da apresentação da
DComp, já haver operado a homologação tácita do lançamento, a extinção definitiva do
crédito tributário e a prescrição do direito de se retificar a DIPJ em relação a
determinado tributo e fato gerador, seria possível se reconhecer o indébito em relação a
pagamento a eles atrelado, mas efetuado a menos de cinco anos, como no caso sob
análise?
A posição deste Relator, para guardar coerência com aquela que adoto em relação ao
conflito restituição/compensação versus decadência do direito de se constituir crédito
tributário é no sentido de responder afirmativamente à indagação.
Uma vez provada, por meio de documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza do
direito creditório, e tendo o pleito de restituição/compensação sido apresentado no prazo
de cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do CTN, deve ser reconhecido o direito
creditório.
Neste sentido, apesar de reconhecer a prescrição do direito de se retificar a DIPJ, afasto
a imposição de tal óbice ao reconhecimento do crédito compensado.
Em decorrência da determinação constante do art. 63, §8o, do RI/CARF, porém, registro
que o fundamento adotado pela maioria do Colegiado foi o de que a questão da
retificação da DIPJ não é relevante para a análise do direito creditório invocado. O
essencial é a existência das provas hábeis e idôneas do referido direito, sendo
desnecessária qualquer análise acerca da homologação do lançamento, da extinção
definitiva do crédito tributário e da prescrição do direito de se retificar a DIPJ.
DO MÉRITO
Superadas as referidas prejudiciais, chega-se ao cerne da discussão, a Recorrente
conseguiu demonstrar, por meio de provas hábeis e idôneas, a liquidez e certeza do
direito creditório alegado, para possibilitar a compensação declarada?
No Despacho Decisório, o crédito não foi reconhecido uma vez que o pagamento
permanecia integralmente alocado ao débito confessado, já que a Recorrente não teria
tido a diligência de retificar as informações na DCTF, para evidenciar o valor do débito
que entendia efetivamente devido.

1 A referida DCTF é retificadora. Não consta dos autos DCTF anterior, de modo a se saber desde quando o crédito
tributário estava confessado.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Para os julgadores de primeira instância, com a Manifestação de Inconformidade, não
foram apresentadas provas hábeis a comprovar o indébito, conforme trecho a seguir:
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que por possuir
operações comerciais e financeiras com partes relacionadas sediadas em outras
jurisdições tributárias, está sujeita às regras dos preços de transferência
instituídas pela Lei no 9.430/96, e que após a revisão do cálculo dos ajustes de
preço de transferência verificou havia sido adicionado originalmente à apuração
da base de cálculo da CSLL a título de “Ajustes Decorrentes de Métodos -
Preços de Transferências” o valor de R$ 11.205.578,40, sendo que o valor
correto do ajuste devido era de R$ 918.993,69. Afirma que apresentou em 29 de
janeiro de 2016 a DIPJ Retificadora, demonstrando que o valor efetivamente
devido a título de estimativa de CSLL de dezembro de 2010 era de R$
2.459.400,26, o que acabou por gerar pagamento indevido de CSLL no valor de
R$ 925.792,62. Admite que cometeu um equívoco formal ao deixar de retificar
sua DCTF a fim de refletir o valor correto do débito da estimativa de CSLL
devida, o qual, por outro lado, foi devidamente informado na DIPJ Retificadora.
Ocorre que não há no processo nenhuma prova sobre o alegado, consta apenas
uma planilha denominada “Relatório Ajuste Fiscal - Importação IN 243/02 - CIF
+ II” (fls. 260 e 261). Ora, planilha não é prova, serve para resumir e ordenar
dados que constam em documentos que comprovam os dados insertos na
planilha, ou seja, serve apenas para auxiliar no entendimento das provas. Trata-se
de documento elaborado pelo próprio contribuinte que para ter alguma validade
tem que estar acompanhado de documentos que comprovem o que nela foi
alegado.
Na verdade, não consta do processo nenhum documento que comprove o crédito
da interessada.
Apenas com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta maiores detalhamentos
acerca da revisão de cálculo por ela realizada na apuração da CSLL referente ao período
de apuração de dezembro de 2010, bem como junta aos autos documentos
comprobatórios dos supostos equívocos cometidos na primeira apuração.
Conforme alega,
[...] identificou alguns erros na captura manual de informações do seu banco de
dados para o cálculo do Ajuste de TP do período, o que resultou em 4 (quatro)
alterações substanciais quando da realização de captura mediante a utilização de
sistema informatizado, a seguir discriminadas.
(i) excluiu do cálculo original materiais que foram equivocadamente
considerados, mas não estão sujeitos às regras de preço de transferência (e.g.,
aquisições de empresas não vinculadas);
(ii) incluiu no novo cálculo materiais que não foram considerados na apuração
original, mas que estão sujeitos às regras de preço de transferência;
(iii) alterou o método de aferição de preço-parâmetro para alguns materiais; e
(iv) corrigiu o valor das variáveis consideradas para a aferição do preço-
parâmetro de alguns materiais.
A par disso, apresenta, com a peça recursal, oito grupos de documentos comprobatórios
(fls. 381/1.246), conforme a seguir explicitados
Doc_Comprobatorios01.pdf – Cálculo de Ajuste de TP errado, refletido na
DIPJ 2010/2011 original;
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Doc_Comprobatorios02.pdf – Cálculo de Ajuste de TP correto, refletido na
DIPJ 2010/2011 retificadora;
Doc_Comprobatorios03.pdf – DIs relacionadas ao material STN35389,
excluído do segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios04.pdf – DIs relacionadas ao material SP1723, excluído
do segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios05.pdf – DIs relacionadas ao material I36270, excluído do
segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios06.pdf – DIs relacionadas ao material I82306/100D, que
sofreu alteração de método no segundo cálculo;
Doc_Comprobatorios07.pdf – DIs relacionadas ao material 3TD04322R27,
cujos valores foram corrigidos no segundo cálculo;
Doc_Comprobatorios08.pdf
–
DIs
relacionadas
ao
material
STN31450/065A20UL, cujos valores foram corrigidos no segundo cálculo.
Ainda que os referidos documentos pudessem ter sido apresentados juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, hipótese em que teriam sido apreciados pelo julgador
de primeira instância, considero aceitável a sua juntada neste instante, posto que, como
invocado pela Recorrente, a apuração dos ajustes relativos a preços de transferência se
faz a partir de memórias de cálculos internas, e os documentos apensos ao Recurso se
contrapõem ao fundamento de que a Planilha de fls. 260/261 e a DIPJ retificadora
seriam insuficientes para a referida comprovação, o que estaria abarcado pelo art. 16,
§4o, alínea c) do Decreto no 70.235, de 1972.
A questão, contudo, é que mesmo com os novos elementos de prova apresentados não
fica comprovada a liquidez e certeza do crédito alegado.
É importante destacar, de logo, que o exame completo dos documentos apresentados e
das alegações de equívocos no cálculo dos ajustes de preço de transferência não pode
ser realizado nesta instância julgadora, posto que os Conselheiros não tem acesso aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal e à escrituração comercial da
Recorrente, de modo a verificar a correção das informações contidas nos referidos
documentos.
Tal fato poderia justificar a conversão do julgamento em diligência, para a realização
dos exames em questão. Contudo, para que se chegasse a tal decisão, seria necessário
que a análise prévia dos elementos de prova conduzissem a uma mínima certeza acerca
do direito alegado e à verossimilhança das alegações.
Em sentido diverso, contudo, o exame dos elementos de prova revela contradições e
ausência de demonstração da multicitada liquidez e certeza.
Em primeiro lugar, nos dois primeiros grupos de documentos, a Recorrente apresenta
duas planilhas com a demonstração de cálculos dos ajustes de preços de transferências.
Da comparação entre os demonstrativos, constata-se que houve significativa redução
dos produtos sujeitos aos citados ajustes. A primeira planilha tem seis páginas e a
segunda, apenas, duas.
Apesar de a referida redução ser justificada, genericamente, pela alegação da Recorrente
de que “excluiu do cálculo original materiais que foram equivocadamente considerados,
mas não estão sujeitos às regras de preço de transferência (e.g., aquisições de empresas
não vinculadas)”, era essencial à demonstração do credito que, para cada produto
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

excluído, houvesse a comprovação do fato alegado, ou seja, de que o produto não se
sujeitava às regras de preço de transferência.
A Recorrente, entretanto, apresenta elementos de prova em relação a, apenas, três
produtos (conforme Anexos Doc. 03, Doc. 04 e Doc. 05). A par disso, nos Doc. 03 e 05,
os produtos são importados da Sociedade Española de Frenos Calefacción y Señales,
S.A., a qual, de acordo com as informações constantes do seu site na internet, faz parte
do grupo Knorr-Bremse desde 1989 (https://rail.knorr-bremse.com/es/es/about-us/knorr-
bremse-in-spain/).
Do cotejo das planilhas, observa-se, ainda, que, no demonstrativo que a Recorrente
aponta como sendo como equivocado (Doc. 01), os métodos adotados foram o PRL60 e
o PRL20, com a aplicação a alguns produtos do método PIC. Na nova planilha (Doc.
02), de outra parte, há diversos produtos para os quais foi selecionado o método CAP.
Há alteração de diversos parâmetros para os mesmos produtos, nas duas planilhas, sem
que sejam apresentados os elementos necessários, para se demonstrar a correção da
segunda apuração e o equívoco cometido na primeira.
A alteração de método é ilustrada para, apenas, um produto, conforme o Doc. 06.
Alterou-se do método PRL60 para o método PIC. Ocorre que, os elementos de prova
apresentados somente revelam como se chegou aos novos parâmetros. Não há a
demonstração de qual o equívoco cometido no cálculo anterior. Por exemplo, o preço
FOB médio em Reais foi alterado de R$ 2.634,02 para R$ 2.024,73. Não se sabe,
porém, como havia sido calculado o primeiro valor e quais as alterações realizadas
(produtos excluídos?, erros em valores?), para se chegar ao novo parâmetro.
Mesmo quanto aos produtos em que teria cometido equívoco nos primeiros cálculos
realizados, os elementos de prova apresentados se restringem a demonstrar a nova
apuração (Doc. 07 e Doc. 08), sem, mais uma vez, demonstrar-se como havia sido
determinado o primeiro valor e quais as alterações realizadas.
A conclusão a que se chega é que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório compensado, de modo que correta a
decisão recorrida.
A precariedade das provas apresentadas, em relação a tão substanciais alterações de
cálculos (lembre-se que a Recorrente pretende reduzir os ajustes de preços de
transferências de R$ 11.205.578,40 para R$ 918.993,69) se revela em um grau que não
ampara, nem mesmo a conversão do julgamento em diligências, já que seria necessária
um ampla instrução processual com a apresentação de todas as provas ainda não
apresentadas, o que, como tenho, recorrentemente, afirmado, não se coaduna com o
escopo das diligências determinadas pelos julgadores administrativos no processo
administrativo fiscal.
O momento de apresentação das provas pelo sujeito passivo é com a apresentação da
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sendo admitido o complemento com o
Recurso Voluntário, nas situações amparadas pela legislação. Não se pode, entretanto,
admitir, ainda mais em sede de julgamento de segunda instância, que a diligência seja
realizada para a apresentação das provas que deveriam ter sido já apresentadas pelo
contribuinte juntamente com os seus recursos.
A Recorrente chega a afirmar que “dispõe de ampla documentação a ser submetida à
análise da D. Fiscalização, da D. DRJ ou deste C. CARF, na hipótese de ser identificado
algum questionamento nos seus cálculos”. Ora, se possui em seu poder a documentação
comprobatória do seu direito creditório, deveria haver, desde o inicio, juntado aos autos.
Não o fazendo, deixa de comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907936/2016-28

Por todo o exposto, vota-se por REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e, no
mérito, POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital